Tribunal: TJSP
Processo: 2071132-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Penhora. Bloqueio de valores em carteira de previdência privada. Alegação de tratar-se de patrimônio de terceiro que deve ser acolhida. Carteira de previdência de titularidade da esposa do agravante. Ausência de discussão a respeito da comunhão de proveitos desse investimento. Penhora ora afastada. Recurso parcialmente provido.